Tribunal: TJSP
Processo: 0000972-22.2018.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ção de aposentadoria e pensão – Pretensão ao recebimento dos reajustes aplicados ao Regime Geral da Previdência Social para os anos de 1998 a 2001 – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Responsabilidade do Estado de São Paulo limitada à complementação com base na evolução da remuneração dos paradigmas ativos – Recurso dos autores desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0000972-22.2018.8.26.0589; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 12/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Simão

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2021

Data de publicação:

12/07/2021

Ementa:
Ferroviários aposentado da antiga FEPASA – Complementação de aposentadoria e pensão – Pretensão ao recebimento dos reajustes aplicados ao Regime Geral da Previdência Social para os anos de 1998 a 2001 – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Responsabilidade do Estado de São Paulo limitada à complementação com base na evolução da remuneração dos paradigmas ativos – Recurso dos

Ementa:
Ferroviários aposentado da antiga FEPASA – Complementação de aposentadoria e pensão – Pretensão ao recebimento dos reajustes aplicados ao Regime Geral da Previdência Social para os anos de 1998 a 2001 – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Responsabilidade do Estado de São Paulo limitada à complementação com base na evolução da remuneração dos paradigmas ativos – Recurso dos autores desprovido.